Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-95.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500795-95.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

APELADO: DAYAN MENCER TELOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO GAVIOLI LOPES, FREDERICO VIOLA COLA

V

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PLANILHA DE DÉBITOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
CRÉDITO. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. MANUTENÇÃO.

I – Inexiste cerceamento de defesa na não produção de prova oral, quando a ação monitória está devidamente instruída com prova documental, capaz de assegurar o convencimento do Magistrado, que decide pelo julgamento antecipado da lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com o STJ (REsp 1094571/SP), em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Descabe, assim, a alegação de inépcia da inicial.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - Os cheques colacionados pelo Autor são capazes de se constituírem em título executivo e, por conseguinte, promover a execução da dívida contraída pelo Réu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0500795-95.2017.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como
Apelante
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e
Apelado
DAYAN MENCER TELÕES LTDA - EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA